Tribunal: TJMT
Processo: 1018360-12.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018360-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO FORMAL. EXIGÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E AUTUAÇÃO EM APARTADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por terceira alegadamente estranha à execução, em face de decisão que rejeitou a apreciação de embargos de terceiro opostos por simples petição nos autos do cumprimento de sentença. A agravante sustenta a propriedade exclusiva de bens penhorados (ar condicionado e televisão), requerendo a suspensão da hasta pública e o reconhecimento da impenhorabilidade, alegando nulidade pela ausência de intimação pessoal do devedor e ofensa ao art. 675 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a oposição de embargos de terceiro, por petição simples nos autos do cumprimento de sentença, sem observância do rito legal que exige a autuação em apartado e a distribuição por dependência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei processual estabelece que os embargos de terceiro devem ser autuados em apartado e distribuídos por dependência, conforme prevê expressamente o art. 674, § 1.º, do CPC.

A utilização de petição simples, desacompanhada do procedimento formal adequado, configura erro grosseiro e torna inadmissível a análise do pedido nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A exigência de autuação própria não configura negativa de jurisdição, mas observância do devido processo legal, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido (AREsp 2.652.314, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/08/2024).

Questões relacionadas à impenhorabilidade e à ausência de intimação pessoal do devedor são matérias próprias do mérito dos embargos de terceiro, que não podem ser conhecidas diretamente pela instância recursal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de terceiro exige observância do rito legal, com distribuição por dependência e autuação em apartado, sendo inadmissível sua formulação por petição simples nos autos da execução.

A recusa judicial à apreciação de embargos de terceiro apresentados de forma inadequada não configura negativa de jurisdição.

Matérias relativas à impenhorabilidade e nulidade da penhora devem ser apreciadas no mérito da ação própria, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANNALU BORGES DE SOUZA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1026993-25.2021.8.11.0041, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no qual figura como exequente a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e como executado CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA.

A agravante alega ser terceira estranha à relação processual executiva, apontando que reside em endereço distinto do executado e que os bens penhorados — um ar condicionado e uma televisão — seriam de sua propriedade exclusiva.

Sustenta que, não obstante ter oposto embargos de terceiro nos próprios autos da execução, o juízo de origem recusou-se a apreciá-los, ao argumento de que o meio processual adequado seria a propositura em autos apartados.

Defende, com fundamento no art. 675 do CPC, a possibilidade de oposição dos embargos no próprio cumprimento de sentença, sob pena de nulidade pela negativa de jurisdição, ao deixar de apreciar os embargos, bem como a penhora é inválida por ausência de intimação pessoal do devedor (art.26, §3.º, da Lei9.514/97) e por recair sobre bens de terceira estranha à execução.

Requer a reforma do
decisum
, com imediata suspensão da hasta pública e reconhecimento da impenhorabilidade dos bens.

Contrarrazões apresentadas.

Id.295927888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia limita-se, a saber, se a magistrada poderia de plano, recusar-se a processar embargos de terceiro apresentados por simples petição dentro do cumprimento de sentença, exigindo sua distribuição por dependência e autuação em apartado.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção de quem, não sendo parte na relação processual, tem bens atingidos por ato de constrição judicial, ou possui direito incompatível com tal medida.

No caso, considerando que a agravante alega ter seus patrimônios indevidamente constritos, e que não integram a lide principal, incumbia-lhes a interposição de embargos de terceiro, que é o meio processual adequado para afastar a constrição que reputam indevida.

A simples formulação de pedido por meio de petição avulsa, sem observância do procedimento legalmente estabelecido, caracteriza inadequação da via eleita e configura erro grosseiro.

O art.674 do CPC prevê a ação de embargos de terceiro para proteger a posse ou propriedade de quem não integra a relação processual executiva.

E o §1.º do mesmo dispositivo é categórico:

“§1.º–Os embargos serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias das peças processuais relevantes...”

Logo, embora vinculada ao juízo que ordenou a constrição, a ação possui rito autônomo, não se admitindo a simples juntada de petição nos autos principais.

O art.676, caput, reforça a exigência de distribuição por dependência, consolidando a forma procedimental.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme de que o terceiros interessados na questão debatida na origem, por mera petição, sem a observância do regramento previsto na legislação processual transcrita, revela-se via inadequada, mormente porque a matéria suscitada envolve disputa sobre bem imóvel, que traduz interesse patrimonial privado, insuscetível de ser reconhecida, de ofício, pelo julgador. (STJ - AREsp: 2652314, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 29/08/2024).

.

Nessa linha de intelecção, a exigência fixada pela magistrada singular encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando negativa de jurisdição, mas mera observância ao rito correto.

As teses sobre ausência de intimação pessoal (Lei9.514/97) e impenhorabilidade dos bens pertencem ao mérito dos embargos de terceiro.

A apreciação direta por esta Corte, sem o devido contraditório em primeiro grau, violaria a competência do juízo de origem e suprimiria instância. Por conseguinte, tais questões permanecem incólumes para serem deduzidas em ação própria, nos termos do art.674, §1.º, do CPC.

Não há ilegalidade na decisão que determinou à agravante utilizar o procedimento adequado. A decisão deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume o despacho que determinou a oposição de embargos de terceiro por dependência e em autos apartados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025